Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-79.2024.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000818-79.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DE OLIVEIRA FIORI - CPF: 032.043.041-32 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA.
INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO
.
INTERPOSIÇÃO
APÓS OS 15 DIAS FIXADOS NA LEI. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.
EMBAR
GOS DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS.
SITUAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO (ART. 1.003, §5o, DO CPC
)
.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em Ação Monitória, julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o, do CPC, e julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido reconvencional, com fulcro nos
arts
. 485, IV, e 290 do CPC. A parte apelante sustentou, em síntese, nulidade da intimação da sentença, contradição no decisum, ausência de intimação pessoal do advogado, iliquidez do
título, abusividade de encargos financeiros, necessidade de perícia contábil e aplicação da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da apelação interposta em face da sentença proferida em Ação Monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 272, §2o, do CPC, exige que a publicação contenha os nomes das partes e de seus advogados com número da OAB, sob pena de nulidade. No caso concreto, a intimação da sentença foi regularmente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 17/04/2025, com a devida identificação do advogado da parte apelante (Adriano Santos de Almeida – OAB RJ237726), conforme exigido pela Resolução CNJ no 455/2022.

A intempestividade dos embargos não suspende nem interrompe o prazo para interposição da apelação, que deveria ter sido protocolada no prazo legal contado da data da ciência da sentença. A apelação foi interposta somente em 07/07/2025, fora do prazo legal de 15 dias, razão pela qual não merece ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A publicação de sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), contendo os dados exigidos pelo art. 272, §2o, do CPC e pela Resolução CNJ no 455/2022, é válida e eficaz para fins de contagem de prazos processuais.

Apelação interposta após o prazo legal, contado da ciência da sentença, é manifestamente inadmissível e não deve ser conhecida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Monitória cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto:

a) INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, no que concerne ao pedido reconvencional nos termos dos
arts
. 485, inciso IV e 290, ambos do Código de Processo Civil.

b) JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de constituir de pleno direito o(s) título(s) executivo(s) judicial(
is
), na forma do art. 701, § 2o, do citado diploma legal.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, mas com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC
”
.

O
apelante
alega

que
a
intimação da sentença não foi efetiva, não tendo sido comprovado o acesso do advogado ao conteúdo da decisão, o que compromete a contagem do prazo para apresentação dos embargos
.

Aduz que a
sentença apresenta contradição, ao indeferir a petição inicial em determinado trecho e ao mesmo tempo constituir título executivo
.

Menciona que há
omissão quanto à ausência de intimação pessoal do advogado da parte autora, o que, segundo o apelante, compromete a validade do processo
.

Argumenta que o
título executivo judicial formado seria ilíquido e incerto, em desacordo com os requisitos legais do artigo 783 do CPC
e que a
cobrança de juros e comissão de permanência seria abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (art. 39, V), além de haver indícios de cobrança cumulativa indevida de encargos financeiros.

Sustenta ainda que a
realização de perícia contábil é imprescindível para a correta apuração do valor supostamente devido, nos termos do artigo 464 do CPC
.

Diz que é
cabível a inversão do ônus da prova, dada sua condição de consumidor hipossuficiente, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC.

Contrarrazões no Id
306594387
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante sustenta que a
intimação da sentença não foi efetiva, não tendo sido comprovado o acesso do advogado ao conteúdo da decisão, o que compromete a contagem do prazo para apresentação dos embargos
de declaração.

O art. 272, §2o, do CPC, estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados,
com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Importante destacar que na Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1o e 2o graus, nos termos da Resolução 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O §1o do art. 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

“Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1°
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes,
de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB
ou,
se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015”.

Em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constata-se que a
intimação
da sentença foi disponibilizada em 17/04/2025
constando o nome do advogado
cadastrado no PJE (
Adriano Santos de Almeida – OAB
RJ237726
). Veja-se:

Dessa forma, não houve
prejuízo ao exercício
do contraditório e ampla defesa.

A propósito:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, §5o, DO CPC – INTIMAÇÃO VIA DJEN E PJE – CIÊNCIA NO PJE POR ADVOGADO CADASTRADO PARA RECEBER INTIMAÇÃO – PREVALÊNCIA DESTA ÚLTIMA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5o, do CPC é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.

“Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a intimação realizada no portal eletrônico prevalece sobre àquela efetuada por meio de Diário de Justiça, por ser forma especial, privilegiando a boa-fé processual e a confiança dos operadores nos sistemas informatizados de processo eletrônico”. (
AgInt
no
AREsp
2326999/MG)
”.
(N.U 1007070-27.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade.

O art. 1.003, §5o, do CPC, estabelece que, “
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”
.

No caso dos autos,
conforme consta no DJEN, a sentença foi publicada em
17/04/2025 e o autor registrou ciência em 22/04/2025, de modo que os Embargos tinham de ser opostos até 29/04/2025, no entanto foram protocolados só em
16/05/2025
.

Prova disso é que o juízo de origem deixou de conhecer os embargos, por intempestivos, conforme registrado no Id 306594383.

Como essa intempestividade não interrompe nem suspende o prazo para ingressar com outros Recursos,
o
apelante deveria ter considerado a data da ciência da sentença, e não da rejeição dos Embargos.

Assim, a Apelação interposta somente em
07/07/2025 é intempestiva, ante o decurso do prazo em
16/05/2025
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
Os embargos de declaração, quando deles não se conhece por intempestividade, não interrompem o prazo para interposição de qualquer outro recurso. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido”
. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567 GO 2021/0246459-5, julgamento em 27-4-2022, Segunda Seção,
DJe
de 3-5-2022).

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS OS 15 DIAS FIXADOS NA LEI. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS. SITUAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO (ART. 1.003, §5o, DO CPC).
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial, com base nos
arts
. 487, II, e 924, V, ambos do CPC, sob o fundamento de prescrição intercorrente. A parte exequente sustenta que a demora na citação se deu por morosidade do Judiciário e que adotou todas as diligências necessárias para o regular andamento do feito. Requer a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Apelação foi interposta tempestivamente, considerando a data da ciência da sentença e o decurso dos prazos recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC, em seu art. 1.003, §5o, estabelece o prazo de 15 dias úteis para interposição de Apelação, contados da ciência da sentença.

A ciência da sentença pela parte autora se deu em 06/03/2025, o que fixava o termo final para interposição do recurso em 27/03/2025.

A oposição intempestiva dos Embargos de Declaração, realizada somente em 18/03/2025, não teve o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, conforme certificação da Secretaria Judiciária.

A Apelação protocolada apenas em 19/05/2025 foi interposta fora do prazo legal, sendo manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A oposição intempestiva de Embargos de Declaração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de Apelação.

A Apelação interposta após o transcurso do prazo de 15 dias úteis, contado da ciência da sentença, é intempestiva e deve ser considerada manifestamente inadmissível
”.
(N.U 1017374-42.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Pelo
exposto
, com amparo no art. 932, III, do CPC,
não conheço do Recurso
em virtude da sua manifesta

inadmissibilidade.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da
causa
, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC
,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025